Tribunal: STF
Processo: ADI 6808
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petições/STF ns. 44.682/2021 e 65.861/2021) 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ART. 6º E INC. II DO ART. 11-A DA LEI N. 11.598/2007, ALTERADO PELO ART. 2º DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.040/2021, EDITADA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTO DEFERIDO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 
Relatório 
    1. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG (e-doc. 10) e Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros – Fiseng (e-doc. 21) requereram ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.
    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 
    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011). 
    3. Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, a manifestação de outros órgãos ou entidades”.
    No julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.187, concluiu-se: 
    “É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação, pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada” (Relator o Ministro Octavio Gallotti, Plenário, DJ 12.12.2003). 
    4. Na espécie, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros – Fisenge afirma consistir-se em “Federação interestadual de trabalhadores engenheiros, foi criada em 1993, constituída por Sindicatos de Engenheiros com representatividade nas diversas regiões do Brasil: Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Paraíba, Rondônia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Volta Redonda. É filiada à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à Union Network International (UNI). Atua na defesa dos direitos e interesses dos profissionais representados pelos sindicatos filiados, conforme art. 8º, III, da Constituição da República” (fl. 2, e-doc. 21). 
    Assevera que “a Fisenge converge com a argumentação da inicial de que ‘liberar alvará de funcionamento e licenciamento ambiental automático para estabelecimentos comerciais que exerçam atividades classificadas como de risco médio, revela verdadeira cruzada do Governo Federal contra as normas que garantem um meio ambiente seguro e equilibrado para o desenvolvimento de atividades econômicas’. E pode contribuir com estudos, inclusive, envolvendo conhecimentos de engenharia ambiental, de modo a enriquecer o debate a respeito da alteração normativa pretendida pela Medida provisória, com riscos para todos ante a flexibilização do procedimento de autorização sanitária e de licenciamento ambiental para atividades econômicas” (fl. 6, e-doc. 21).
    A petição da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros – Fisenge não veio acompanhada de procuração com poderes específicos para ingresso nesta ação direta de inconstitucionalidade.
    5. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG afirma que “se encontram presentes os essenciais pressupostos da relevância da matéria, da representatividade do interessado e o liame com o objeto do processo, de sorte que tais quaestiones jures estão manifestamente, de forma direta e indiretamente, atreladas às demandas enfrentadas pelos empreendedores industriais neste campo” (fl. 2, e-doc. 10). 
    6. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade da postulante e a circunstância de estar representada por procuradores habilitados especificamente para a finalidade, defiro o ingresso de Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais – FIEMG na presente ação direta de inconstitucionalidade como amicus curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).
    7. Defiro o prazo de cinco dias para a Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros – Fisenge regularizar a representação processual, juntando procuração com poderes específicos dos advogados subscritores para atuar na espécie, sob pena de indeferimento sem análise do cabimento do pleito formulado. 
    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para incluir o nome da peticionária como amicus curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora